Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), CLEB RONY DE SOUZA BARBOSA - CPF: 805.548.651-49 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARCELA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 046.753.581-79 (AGRAVADO), ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - CPF: 030.972.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO FORMULADA APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao benefício da justiça gratuita deveria ter sido apresentada na contestação, exceto se demonstrado fato superveniente que modificasse a situação financeira do beneficiário, o que não foi evidenciado no caso em questão.

Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1005140-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEB RONY DE SOUZA BARBOSA

AGRAVADA: MARCELA WICZINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
CLEB RONY DE SOUZA BARBOSA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 273224878), que negou
provimento
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que “
a impugnação foi formulada intempestivamente e que o agravante não demonstrou fato superveniente que justificasse a abertura de nova oportunidade para debate, de rigor a manutenção da decisão agravada”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática é equivocada, pois não considerou adequadamente a situação financeira da agravada, que, conforme novos documentos apresentados, comprova sua capacidade de pagar as custas processuais.

Assim sendo, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, permitindo a análise do recurso pelo colegiado, com a possibilidade de sustentação oral, ou, alternativamente, que a questão seja julgada pelo colegiado, reformando a decisão singular e concedendo a revogação da gratuidade da justiça à agravada.

Caso não seja acolhida a revogação da decisão, requer que a decisão monocrática seja revista, levando em consideração os fatos supervenientes que demonstram a condição econômica da agravada, a qual tem plena capacidade de arcar com as custas do processo
(Id.
276016857
).

Sem contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que a impugnação foi formulada intempestivamente e que o agravante não demonstrou fato superveniente que justificasse a abertura de nova oportunidade para debate.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que decisão monocrática é equivocada, pois não considerou adequadamente a situação financeira da agravada, que, conforme novos documentos apresentados, comprova sua capacidade de pagar as custas processuais.

Afirma que “
não havia elemento nem “clima’ entre as partes para que o agravante tivesse notícia da condição financeira da agravada para arcar ou não com as custas do processo, só vislumbrada na decisão superior em outros autos. E assim é evidente que a notícia só lhe chegou ao conhecimento após a contestação sendo corretamente apontada na sua emenda como preconiza a regra no Art. 342, II do CPC: “Depois da contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações: (...) II – relativos a direito ou a fato superveniente
” (sic).

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente que as matérias de defesa devem ser alegadas na contestação, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, o artigo 337, XIII, do CPC dispõe que a impugnação ao benefício da justiça gratuita configura matéria preliminar de contestação:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça”.

Além disso, o artigo 336 do CPC consagra o princípio da concentração da defesa, estabelecendo que toda matéria de defesa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

Ao não impugnar a concessão da gratuidade dentro do prazo da contestação, o agravante deixou escoar a oportunidade processual para discutir a questão, operando-se, assim, a preclusão consumativa, que impede o conhecimento da impugnação feita em momento posterior.

Como bem fundamentado na decisão agravada o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente sua decisão ao assentar que não houve fato superveniente que justificasse a apresentação tardia da impugnação à concessão da benesse, porquanto, conforme destacado na decisão de origem, a remuneração da autora, enquanto servidora pública municipal, era de fácil acesso desde o início do processo, estando disponível no portal eletrônico do Município de Guiratinga-MT, não havendo justificativa para a alegação de desconhecimento prévio.

Logo, a decisão agravada fora acertada, não cabendo mais discussão acerca da comprovação da alegada hipossuficiência.

Por conseguinte, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), sendo descabido o devedor suscitar nulidade processual pela ausência de citação de terceiro.

A preclusão impede a modificação da ordem judicial anterior sem a apresentação de novos fatos ou provas.”

(N.U 1003392-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Consigno, ao final, que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2º e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025